Tribunal: TJMT
Processo: 0023757-24.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023757-24.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GIL DE FIGUEIREDO SCAFFA - CPF: 102.819.831-00 (EMBARGANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0023757-24.2017.8.11.0041

EMENTA

AGRAVO INTERNO –APELAÇÃO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PRESCRIÇÃO – SUMULA 150/STF – DECRETO 20.910/33 – INAPLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A situação sob análise não se amolda a modulação prevista no REsp 1.336.026/PE, pois não restou evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado, nem mesmo a necessidade de liquidação de sentença.

2. No mandado de segurança coletivo restou reconhecida a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, de modo que, para apuração do débito exequendo, bastaria a realização do cálculo da diferença do adicional devido mensalmente em decorrência da sentença com os acréscimos legais.

3. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

P
RIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 0023757-24.2017.8.11.0041

AGRAVANTE
: GIL DE FIGUEIREDO SCAFFA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
Gil de Figueiredo Scaffa
(id.199496158), em face da
decisão monocrática
proferida por esta relatora, nos autos do
Recurso de Apelação nº 0023757-24.2017.8.11.0041,
aviado pelo
Município de Cuiabá
, que acolheu a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição das diferenças de adicional de insalubridade decorrentes da sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança Coletivo n° 18824-91.2006.811.0041
, com base na Súmula 150 do STF, Decreto nº 20.910/32 e voto paradigma proferido pela Primeira Câmara de Direito Público deste Tribunal nos autos n° 1008717-35.2022.8.11.0000 (Id. 184083695).

Oposto Embargos de Declaração pela parte Agravante, que foi rejeitado (Id. 193014667).

Nas razões do Agravo Interno o Recorrente almeja a reforma da decisão agravada para que sejam observados os prazos prescricionais fixados no
Recurso Especial Nº 1.336.026 - PE
(2012/0156497-7), no que tange ao prazo prescricional para cumprimentos de sentenças coletivas e que dependiam de documentos (fichas financeiras) proferidas antes da vigência do CPC/2015, que deve ser de cinco anos contados de 30 de junho de 2017.

Conforme certificado ao Id. 207152165, não foi apresentada contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no sistema -PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto em face da
decisão monocrátic
a proferida por esta Relatora, que
proveu o recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, e acolheu a prejudicial de mérito, para reconhecer a prescrição para o exercício do cumprimento individual da sentença oriundo do Mandado de Segurança coletivo n° 18824-91.2006.811.0041
, pois o trânsito em julgado da ação mandamental ocorreu em 8-9-2008, e o cumprimento de sentença foi distribuído em 10-10-2017, ou seja, após o prazo quinquenal previsto no Decreto n° 20.910/32.

A princípio esclareço que a admissão da apelação — a qual foi interposta contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença — decorreu do fato de que o ato judicial impugnado declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e por esse motivo recebi o recurso na forma interposta.

O agravante alega que, esta relatora deixou de aplicar o entendimento do TEMA 880 do STJ que modulou os efeitos do julgamento no que tange a prescrição do Cumprimento de Sentença em Ações Coletivas contra a Fazenda Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a observância dos prazos prescricionais fixados no Recurso Especial Nº 1.336.026 - PE (2012/0156497-7),quanto ao prazo prescricional para cumprimentos de sentenças coletivas que dependiam de documentos (fichas financeiras) proferidas antes da vigência do CPC/2015, que deve ser de cinco anos contados de 30 de junho de 2017.

Para elucidar a questão, faz-se necessário discorrer a respeito do
Mandado de Segurança Coletivo n. 0018824-91.2006.8.11.0041
, que deu azo ao cumprimento de sentença, objeto deste recurso.

Verifica-se que, o “Cumprimento de Sentença nº 0023757-24.2017.8.11.0041” deriva de sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo n. 0018824-91.2006.8.11.0041 (Cód. 253407, nº 636/2006), no qual figuraram como partes o Município de Cuiabá e o Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso - SINDIMED/MT, cuja sentença foi exarada nos seguintes termos:

“Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM MANDAMENTAL, declarando a ineficácia do Decreto n.º 4.440/2006 com relação aos médicos filiados ao impetrante que pertençam à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, devendo o impetrado proceder à imediata reimplantação do adicional de insalubridade na remuneração destes, restabelecendo assim o status quo ante. Condeno o impetrado ao pagamento das parcelas devidas aos impetrantes à título de adicional de insalubridade, desde a data de propositura da presente ação até a data da efetiva reimplantação, nos termos do artigo 1º da Lei n.º 5.021/66, devendo o quantum ser objeto de liquidação posterior, nos termos do § 3º do referido artigo”.
(Mandado de Segurança Coletivo n. 0018824-91.2006.8.11.0041 - Cód. 253407, nº 636/2006)

A sentença foi ratificada no Reexame Necessário: 0025503-65.2008.811.0000, no qual restou assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DECRETO MUNICIPAL Nº 4.440/06 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA VIOLADOS - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. Ofende direito líquido e certo, a ser amparado por mandado de segurança, a supressão do adicional de insalubridade, se não foram removidas as condições insalubres no local de trabalho, máxime, se o ato atacado deu-se sem observância do devido processo administrativo e com violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00255036520088110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/07/2008, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 7/8/2008).

Como assinalado na decisão recorrida, o trânsito em julgado do julgamento do mérito do mandado de segurança coletivo ocorreu em 8-9-2008, e o cumprimento individual da sentença foi proposto aos 10-10-2017, isto é, 9 anos após, quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n° 20.910/32.

A parte agravante alega que a contagem da prescrição deve se dar com base na modulação dos efeitos determinada no REsp. 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), que firmou a seguinte tese:

“A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e
para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF
".
(Destaquei).

A referida modulação de efeitos assim dispôs:

“Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3º do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa
modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017
."
(acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, publicado no DJe de 22/06/2018).(Destaquei).

Denota-se que, a tese modulada posterga para 30-6-2017 o início do prazo prescricional para a propositura do cumprimento ou execução de sentença, apenas às decisões transitadas em julgado até 17-3-2016, nos casos aos quais o cumprimento da sentença condenatória dependesse do fornecimento de documentos ou fichas financeiras.

A situação sob análise não se amolda a referida modulação, já que não restou evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado nem mesmo a necessidade de liquidação de sentença, posto que a questão fática discutida no mandado de segurança coletivo reconheceu a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, de maneira que, para apuração do débito exequendo, bastaria a realização do cálculo da diferença do adicional devido mensalmente em decorrência da sentença com os acréscimos legais.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – PRESCINDIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de Cumprimento de Sentença do Mandado de Segurança, cuja discussão versou sobre a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, basta a realização do cálculo da diferença da referida verba, devida mensalmente, em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental, com o acréscimo dos consectários legais, de modo que prescinde o procedimento prévio de liquidação da sentença, porque desnecessária a realização da prova pericial, ou de provar qualquer outro fato novo, em razão da natureza do objeto na ação mandamental. Logo, a sentença é líquida.

2. Nos termos do artigo 509, §2o, do CPC, quando a apuração do valor pretendido depender, apenas, de cálculo aritmético, pode o exequente, desde logo, promover o cumprimento da sentença.

3. Segundo o entendimento do STJ, é possível a promoção do Cumprimento de Sentença originário da Ação Coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a sua definição.

4. Os limites da eficácia da coisa julgada, discutidos no tema 499, do STF, não são aplicados, quando a matéria questionada for apresentada por meio de Mandado de Segurança, porque possui rito diferenciado e lei própria.

5. Uma vez líquida a dívida, o prazo prescricional para a sua execução é o mesmo para a propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150, do STF.

(N.U 1010541-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – DESNECESSIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - O MESMO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO Nº 20.910/32 – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A questão fática discutida na Ação de Mandado de Segurança foi a legalidade ou não da percepção do adicional de insalubridade. Assim, para apuração do quantum debeatur, basta a realização do cálculo da diferença do adicional de insalubridade devido mensalmente em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental com o acréscimo dos consectários legais.

2. Desta forma, não há necessidade de procedimento prévio de liquidação de sentença, seja qual modalidade for (se por arbitramento – art. 509, I, do CPC ou ainda pelo procedimento comum – art. 509, II, do CPC), haja vista a desnecessidade de realização de prova pericial, desnecessidade de provar fato novo ou ainda pela natureza do objeto de liquidação.

3. Trata-se, portanto, de sentença líquida.

4. Nesse norte, quando a apuração do valor depender de apenas cálculo aritmético, pode o exequente promover desde logo, o cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o art. 509, §2º, do CPC.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido e reconhecido a possibilidade da promoção do cumprimento de sentença originário de ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição.

6. Comprovação de que o Agravado era filiado ao sindicato no momento do protocolo da ação originária.

7. Não se aplica o tema 499 do STF quando a matéria é questionada mediante Ação de Mandado de Segurança, como é o caso ora apresentado, uma vez que os limites e eficácia da coisa julgada discutida no referido tema abrangem ações de rito ordinário e, em se tratando de Mandado de Segurança, esta possui rito diferenciado, previsto em lei específica.

8. Sendo líquida a dívida, o prazo prescricional para a execução é o mesmo para propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF.

9. Propositura de Cumprimento de Sentença após o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no Decreto nº 20.910/32.

10. Reconhecimento da prescrição.

11. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.

(N.U 1012120-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/9/2023, Publicado no DJE 29/9/2023)

Desse modo, não é possível a aplicação do Tema 880/STJ, pois o caso dos autos não se amolda a exceção da tese modulada pelo STJ no REsp 1.336.026/PE, e a contagem do prazo prescricional inicia-se do trânsito em julgado da sentença, sem interrupção.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024